Tribunal: TJSP
Processo: 2021872-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição pelo Município contra a decisão que rejeitou o seu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. Ausência de probabilidade do direito, por haver controvérsia judicial anterior sobre a natureza supostamente pública da área. Ausência de risco de dano, por haver ocupação há anos na área objeto da ação. Decisão agravada mantida. Agravo desprovido.